Tribunal: TCU
Processo: 009.195/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em exame atos de aposentadoria oriundos do Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria oriundo do Instituto Nacional do Seguro Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal, recusando-lhe registro, o ato de aposentadoria de Wilma Aparecida Bagues Rodrigues Ferreira, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, da rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade; 9.3.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal; 9.3.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Instituto Nacional do Seguro Social.